Tribunal: STF
Processo: AI 662519
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental. Cláusula de Reserva de Plenário. Art. 97 da CF. Inexistência de afronta.



    1. O acórdão recorrido limitou-se a aplicar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo para pleitear a restituição do indébito tributário, sem fazer qualquer menção a LC nº 118/05, tampouco a dispositivos constitucionais.



    2. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.